Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. CONTRATO EMPRESARIAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA.
1. Para a intervenção em contrato empresarial, a legislação de regência privilegia o princípio da intervenção mínima e a presunção de paridade. Afastar esse mandamento exige ampla dilação probatória, o que é inviável na fase inicial do processo.
2. Em razão do julgamento de mérito do recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar recursal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.